Tribunal: TJMT
Processo: 1044665-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044665-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TALINE RIBEIRO NOGUEIRA - CPF: 035.297.691-85 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), TALINE RIBEIRO NOGUEIRA - CPF: 035.297.691-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE HOME CARE. PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL E DEPENDÊNCIA TOTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
P
REVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o fornecimento de serviço de
home
care
em regime de média complexidade, por 12 horas diárias, em favor de paciente com paralisia cerebral e dependência total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a obrigação de fornecer o tratamento domiciliar pode ser redirecionada ao Município, em razão da repartição administrativa de competências no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui dever solidário dos entes federados, permitindo ao cidadão exigir a prestação de qualquer deles.

A repartição administrativa de atribuições no SUS não afasta a responsabilidade do ente demandado nem pode retardar o acesso do paciente ao tratamento necessário.

A prescrição do médico assistente prevalece sobre avaliações administrativas genéricas, especialmente diante da gravidade do quadro clínico e da dependência total da paciente.

Inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária.

A divisão administrativa de competências no SUS não pode ser utilizada para afastar ou retardar a prestação do tratamento necessário ao paciente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão monocrática (I
d
343289873) que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinando que o ente público forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, o serviço de
Home
Care
na modalidade de média complexidade, por 12 (doze) horas diárias, em favor da paciente
Taline
Ribeiro Nogueira, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Em suas razões recursais (I
d
344927362), o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática para que a obrigação seja direcionada ao Município de Rondonópolis.

Argumenta que, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e dos Enunciados no 08, 60 e 87 das Jornadas de Saúde do CNJ, embora exista solidariedade, o cumprimento deve ser direcionado ao ente que detém a competência administrativa.

Assevera que, tratando-se de assistência de baixa ou média complexidade, a responsabilidade primária seria municipal, especialmente considerando a habilitação do Município no Programa "Melhor em Casa" e o recebimento de recursos federais específicos para tal fim, conforme a Portaria no 3.949/2024 do Ministério da Saúde.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que se determine o direcionamento da obrigação e do eventual bloqueio de valores às contas municipais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (I
d
347134865),
pelo desprovimento do recurso
. Aduz que a responsabilidade dos entes federados é solidária, permitindo o direcionamento da demanda contra qualquer um deles. Reitera que a condição clínica da paciente, portadora de paralisia cerebral e em estado de dependência total, exige o tratamento de média complexidade conforme prescrição do médico assistente, o qual deve prevalecer sobre notas técnicas genéricas. Ao final, requer o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática (I
d
343289873) que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinando que o ente público forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, o serviço de
Home
Care
na modalidade de média complexidade, por 12 (doze) horas diárias, em favor da paciente
Taline
Ribeiro Nogueira, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que determinou ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de serviço de
Home
Care
de média complexidade merece reforma para que a obrigação seja redirecionada ao ente municipal, sob o argumento de repartição de competências administrativas.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

A insurgência do Estado de Mato Grosso repousa sobre a tese de que a responsabilidade pelo tratamento domiciliar de média complexidade deve recair prioritariamente sobre o Município de Rondonópolis, calcando-se em normativas administrativas e no Programa
"Melhor em Casa". Todavia, tal argumentação não subsiste ao confronto com o postulado da solidariedade federativa em matéria de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no Tema 793 (RE 855.178), reafirmou a responsabilidade solidária de todos os entes da Federação. Embora a Corte Suprema mencione a possibilidade de o juiz direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, tal diretriz não possui o condão de exonerar o Estado da obrigação de garantir o direito fundamental à saúde quando provocado. A solidariedade implica que o credor
-
no caso, a paciente em estado de extrema vulnerabilidade
-
possui a faculdade de exigir a prestação de qualquer um dos devedores solidários.

No caso concreto, a gravidade do quadro clínico de
Taline
Ribeiro Nogueira, portadora de paralisia cerebral (CID 10 G80) e com dependência total atestada pelo médico assistente, demanda uma resposta jurisdicional célere e eficaz.

A discussão sobre a descentralização administrativa e o repasse de recursos federais ao Município é matéria que deve ser resolvida
no mérito da própria ação;
na esfera administrativa ou em via regressiva entre os entes, não podendo servir de óbice ao acesso imediato do cidadão ao tratamento indispensável à sua dignidade.

Ademais, a alegação de que a paciente seria elegível apenas para "baixa complexidade" colide frontalmente com a avaliação do médico que a acompanha diretamente, a qual atribuiu pontuação na Tabela
Abemid
suficiente para a classificação em média complexidade.

No que tange à adequação do tratamento, é imperativo registrar que, conforme informações constantes nos autos de origem (Id 220465449 - CI No 06737/2026/SUREG/SES e na Autorização no 0020/2026), a paciente
Taline
Ribeiro Nogueira foi admitida em atendimento domiciliar pela empresa HOME CARE SINOP, a partir de 16 de janeiro de 2026, às 14:00, na modalidade de BAIXA COMPLEXIDADE – 02, com a previsão de apenas 06 (seis) horas de assistência de enfermagem diária, além de visitas de equipe multidisciplinar. Tal providência, embora represente um avanço formal, revela-se manifestamente insuficiente e aquém das reais necessidades da paciente.

O relatório médico e a Tabela
Abemid
preenchidos pelo Dr. Otto G. Mojica Veras (ID 343289873) são categóricos ao apontar que a beneficiária possui dependência total para atividades básicas, o que eleva seu
score para a modalidade de MÉDIA COMPLEXIDADE, exigindo 12 (doze) horas diárias de assistência. A tentativa do Estado de reduzir a complexidade e a carga horária do serviço ignora a gravidade do diagnóstico de Paralisia Cerebral e o risco iminente de complicações severas, como escaras, infecções respiratórias e desnutrição, decorrentes da ausência de suporte especializado por período prolongado.

A divergência entre a atuação administrativa paliativa do Estado e a prescrição do médico assistente deve ser resolvida em favor deste último, que detém o conhecimento direto e pormenorizado do estado de saúde da paciente. A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe para assegurar a dignidade da pessoa humana e a efetividade do direito à vida, não podendo o ente público esquivar-se de sua responsabilidade com base em interpretações restritivas de normas de organização administrativa.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência”. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida. O recorrente limita-se a repisar teses já enfrentadas na decisão monocrática, sem apresentar elementos que demonstrem o desacerto da conclusão jurídica adotada frente à urgência do direito à vida aqui tutelado.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime”. (Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada. O direcionamento pretendido pelo Estado atrasaria injustificadamente a prestação jurisdicional em um caso de paralisia cerebral severa, onde a demora pode resultar em danos irreversíveis ou óbito. Portanto, a manutenção da responsabilidade estatal é medida impositiva para assegurar a máxima efetividade do preceito constitucional da saúde.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026